Tribunal: TJMT
Processo: 1004293-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004293-31.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[KAROLINE CAMPOS QUEIROZ DAS NEVES LUZ - CPF: 004.897.641-50 (EMBARGANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

KAROLINE CAMPOS QUEIROZ DAS NEVES LUZ

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Karoline Campos Queiroz das Neves Luz
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

na
Apelação interposta pela Apelante, ora Embargante, registrada sob o

no
. 1004293-31.2016.8.11.0041,
que, à unanimidade desproveu o apelo.

Em suas razões, a Embargante alega que há omissão

no acórdão, quanto à fato constitutivo do direito autoral, sob o fundamento de que as

provas carreadas aos autos,

demonstram

possuir direito adquirido e subjetivo à nomeação para o cargo ao qual concorreu.

Aduz que,

restou comprovada a existência de preterição, sob o fundamento de

que o Embargado continua realizando contratações temporárias/terceirizadas para o referido cargo/função de forma irregular.

Assevera que, a Lei n.10.052/2014, que reestruturou a carreira dos profissionais da área instrumental do governo, não traz a divisão dos cargos por perfil, de modo que os cargos comprovadamente precários devem ser aproveitados por qualquer perfil, desde que comprovada a existência dos cargos vagos.

Afirma que, o acórdão

encontra-se em desconformidade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 837.311, em que foi fixada a tese sobre os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas ofertadas pelo edital e do tema n. 784 do STF.

Fortes nesses argumentos, requer acolhimento dos aclaratórios, para fins de prequestionamento, diante da omissão apontada.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 28139993), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 31

de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020